Tribunal: TJDFT
Processo: 0706396-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA MARIA DIAS DA SILVA (agravante/executada) em face da decisão (id 114440708 dos autos principais) que, nos autos da execução (Processo n. 0700924-76.2020.8.07.0008) movido por SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME (agravado/exequente), não acolheu a impugnação apresentada e manteve a penhora on-line de ativos financeiros constantes da conta poupança da executada. A agravante afirma, em suma, não ser possível a penhora de ativos depositados em conta poupança, pois a conta, diferentemente do que sustentado pelo MM Juiz a quo, a mesma não possuiria movimentação. Defende a impenhorabilidade dos valores ali depositados, que se destinariam a reserva pessoal criada com recursos salariais para contingencias, encontrando, ainda, guarida na proteção da impenhorabilidade descrita no art. 833, X, do CPC. Ao final, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo seu provimento, para liberar a penhora realizada. Sem preparo, sendo a parte beneficiária da gratuidade de justiça. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida liminar, em atenção ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, tem-se que o artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. Confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. (grifou-se) " Insta ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA. CONSTATADO PELO TRIBUNAL A QUO O DESVIRTUAMENTO DA CONTA POUPANÇA PARA CONTA CORRENTE E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE AS VERBAS RECEBIDAS REFEREM-SE À APOSENTADORIA OU OUTRA VERBA DE NATUREZA IMPENHORÁVEL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 649, X DO CPC/1973 ANTE O QUADRO FÁTICO ANALISADO PELA CORTE DE ORIGEM. MODIFICAR AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO REQUER O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, PROVIDÊNCIA DEFESA NESTA VIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme consignado na decisão agravada, na hipótese dos autos o Tribunal de origem afirma que se trata de conta poupança, cuja movimentação se dá tal como conta corrente e que a executada não comprovou que o montante depositado em conta poupança é destinado a suprir as necessidades básicas do devedor, o que lhe retira o caráter alimentar, de modo a afastar a sua impenhorabilidade. Assim, para rever tal conclusão é necessário o reexame do suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1732092/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020) (grifou-se) " Por outro lado, nos termos do artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade dos valores contritos através do sistema BacenJUD. No caso, o MM Juiz a quo proferiu a decisão de id 11444708 (dos autos originais) concedendo prazo à parte para demonstrar a impenhorabilidade dos valores, o que não ocorreu na hipótese, pois, nesse particular, nota-se que o extrato da conta-poupança colacionado aos autos apresenta apenas a movimentação financeira de apenas 03 (três) dias que antecederam ao bloqueio dos valores ali depositados, não cumprindo com o ônus que lhe é devido em demonstrar a referida impenhorabilidade. Assim, ao menos em uma análise perfunctória, ante a possibilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação decorrente do desbloqueio de valores eventualmente penhoráveis, entendo que manter a decisão a quo se evidencia como prudente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão agravada. Nada obstante, concedo à parte o prazo de 05 (cinco) dias para, querendo, apresentar os extratos bancários completo, para fins de análise do quanto afirmado quando do julgamento do mérito recursal. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Intime-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora